Tribunal: TJSP
Processo: 1500214-14.2022.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico. Recurso defensivo pela absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas pela prova amealhada aos autos. Destino da droga ao tráfico evidenciado. Pena. Básica corretamente majorada em 1/6 pelos maus antecedentes, inalterada nas fases subsequentes. Regime semiaberto mantido. Substituição incabível, ante o "quantum" da pena e os maus

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico. Recurso defensivo pela absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas pela prova amealhada aos autos. Destino da droga ao tráfico evidenciado. Pena. Básica corretamente majorada em 1/6 pelos maus antecedentes, inalterada nas fases subsequentes. Regime semiaberto mantido. Substituição incabível, ante o "quantum" da pena e os maus antecedentes. Apelo improvido.